Tribunal: TJDFT
Processo: 0721764-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721764-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SIDNEI CARLOS DE JESUS GOMES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sidnei Carlos de Jesus Gomes contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Alienação Fiduciária no 0700822-36.2020.8.07.0014, que impôs ao Réu o pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos seguintes: “Regularmente intimada a purgar a mora ou indicar o paradeiro do veículo objeto da presente demanda (ID: 85345322), a parte ré quedou inerte e silente consoante certidão emitida em ID: 88871106. Diante disso, reputo a referida conduta da parte ré por incursa na hipótese do art. 80, inciso III, do CPC/2015, pois, conforme já se decidiu, "o descumprimento reiterado das ordens judiciais pode implicar em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé" (Acórdão 1304178, 07063837420208070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), a qual, no caso dos autos, se verifica pela recalcitrância ofertada para conseguir objetivo ilegal, resultando no desvirtuamento do procedimento previsto no Decreto-Lei n. 911/69. Forte nesses fundamentos, condeno a parte ré à sanção processual prevista no art. 81, cabeça, do CPC/2015, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Oficie-se ao Ministério Público do Distrito Federal para adoção das providências que entender cabíveis, relativamente aos atos praticados pela parte ré. Instrua-se o expediente com cópia integral dos presentes autos. Lado outro, à Serventia, para promover as pesquisas de endereço nos sistemas remanescentes (ID: 85345322). Intimem-se”. Nas razões recursais, o Agravante alega que o Decreto-Lei no 911/69, que rege a matéria, prevê que caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor, poderá o credor requerer a conversão de busca e apreensão em execução, ou seja, não cabe a determinação de providências que se revelam excessivamente danosas ao devedor, como no caso. Enfatiza que não há previsão legal que embase a condenação do devedor por litigância de má-fé, caso o veículo não seja encontrado na sua posse. Acrescenta que “para a condenação por litigância de má-fé, além de ser necessário a que a parte tenha discordado de uma determinação judicial, se faz necessário ainda, a comprovação do dolo da parte litigante sobre a qual se deseja recaia a pecha de "improbus litigator", não havendo como presumi-la”. Destaca que não foi comprovada a sua má-fé e assevera que, “conforme o art. 5o, II, da Constituição Federal, se extrai que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Aduz que a multa aplicada é desarrazoável e excessiva e deve ser cancelada. Sustenta a necessidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que o pagamento das custas e despesas processuais poderá acarretar a perda dos recursos destinados à subsistência mínima. Busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito pelo Colegiado. No mérito, pede o provimento do Agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça e afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto, também, a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, informo que o ora Agravante interpôs em data anterior o Agravo de Instrumento no 0710391-69.2021.8.07.0000 contra a r. decisão do Juiz a quo que lhe aplicou a multa por ato atentatório da dignidade da justiça e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O referido Agravo de Instrumento, por mim relatado, não foi conhecido no tocante à multa por atentado à dignidade da justiça aplicada, por não ser hipótese prevista no rol do artigo 1.015 do CPC. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça indeferido em decisão pretérita, o recurso foi desprovido, conforme julgamento virtual realizado na presente data. Da mesma forma, o recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de afastamento da multa aplicada por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC. É que também não se trata de hipótese prevista no restritivo rol do artigo 1.015 do CPC, de forma que o Agravo de Instrumento não reúne um dos requisitos objetivos de admissibilidade, nessa parte, qual seja, a taxatividade. Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso. Não é outro o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO MP PARA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra o não conhecimento de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória condenou a ré às penas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça e determinou o encaminhamento dos autos ao MP para investigação criminal, diante da ausência de informação sobre o paradeiro do veículo financiado. 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo discussão de temas substanciais à marcha processual, notadamente quando o tema possa gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas aplicou as multas previstas na legislação processual em razão de a agravante não ter informado o paradeiro do automóvel objeto do contrato de financiamento. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, assim como a determinação do encaminhamento dos autos ao MP para fins de investigação criminal, não são matérias que se enquadram em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresentam urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3.1. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, estas questões preliminares (art. 1.009, §1o, CPC). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido”. (Acórdão 1329259, 07513943820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão do juízo a quo que aplicou multa por litigância de má-fé à parte em ação de busca e apreensão. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que lhe aplicou multa por litigância de má-fé. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 4. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 5. Negou-se provimento ao agravo interno”. (Acórdão 1331356, 07503776420208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE RECONHECE A PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA E CONDENA A PARTE EM MULTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSILIDADE DE SE DISCUTIR A MATÉRIA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 2. Não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que reconhecendo a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, aplica à parte multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC. 3. Na hipótese, não há urgência que justifique a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, inexistindo impedimento da matéria ser trazida por ocasião de eventual apelação. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (Acórdão 1298792, 07272595920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 988. RESP REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. 1. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1255205, 07059403520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém ressaltar, ainda, que a ordem de indicação do paradeiro do veículo dado em garantia do financiamento em nada se assemelha à exibição de coisa prevista no art. 1.015, VI, do Código de Processo Civil[1]. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VI - exibição ou posse de documento ou coisa; Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora